Tribunal: TJDFT
Processo: 0733303-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
De acordo com o Plenário do Supremo Tribunal Federal, “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1o grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (HC 176473, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 09-09-2020 PUBLIC 10-09-2020).
A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal aplica-se tanto à prescrição da pretensão punitiva quanto à prescrição da pretensão executória. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
Se desde o último marco interruptivo da prescrição, qual seja, a data da publicação do acórdão confirmatório da sentença condenatória (art. 117, IV, do Código Penal), não transcorreu o prazo prescricional da pretensão executória, não cabe extinção da punibilidade com base na prescrição.
Recurso de agravo desprovido.